Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Nos termos do artigo 1009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, HELENA PAIM DOS SANTOS, para que se manifeste a respeito da preliminar de ausência de impugnação específica arguida em sede de contrarrazões (ID 31462465). Após, retornem os autos conclusos.